Tribunal: TJDFT
Processo: 0725259-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725259-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLETO GALDINO DA SILVA FILHO AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cleto Galdino da Silva Filho contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo 0721408-65.2022.8.07.0001, que acolheu os cálculos de atualização do exequente e determinou a penhora. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA. em desfavor de CLETO GALDINO DA SILVA FILHO. Em relação ao levantamento do montante penhorado via SISBAJUD (Id. n. 177269559), há que se aguardar a preclusão da Decisão de Id. n. 191204564, conforme já consignado na Decisão de Id. n. 195357284. Lado outro, DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a penhora e avaliação de tantos bens do Executado CLETO GALDINO DA SILVA FILHO, CPF n° 226.813.701-59, quanto bastem para satisfação da dívida de R$ 14.020,39, ressalvados os impenhoráveis por lei (CPC /15 833), a ser cumprido no endereço do Executado, qual seja: Rua 12 e 13, Sul, Bloco A, Apto. 602, Condomínio residencial Sonho Verde, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71939-000. Destaco que no caso de a penhora ser realizada na presença do executado, ele será reputado intimado, a teor do art. 84, § 3o do CPC/15. Deverá a parte autora acompanhar a diligência. Advirto que compete ao Credor entrar em contato com a Central de Mandados a fim de obter informações acerca da data e horários da diligência, uma vez que o Oficial de Justiça não está obrigado a telefonar para a parte. Nomeio o executado como depositário fiel de bens eventualmente penhorados. Ficam as partes intimadas.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “impugna-se neste recurso a parte da decisão que acolheu os cálculos de liquidação da execução ofertados pelo exequente. Isto porque os mesmos não condizem com os limites estabelecidos pela coisa julgada”; (b) “a sentença defere honorários sucumbenciais de 10%, proporcionalmente partilhados, sendo que 80% pela parte ré, o que implica em 8% (oito por cento) de sucumbência a cargo da parte ré. Defere ainda a gratuidade de justiça ao executado, ressaltando a condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do 98, § 3o, do CPC. Em sede de cumprimento de sentença restou fixado honorários de 10%, contudo, não revogada a gratuidade de justiça”; (c) “trata-se de matéria de ordem pública, haja vista a exigibilidade do título ser condição da ação de execução, de modo que pode ser arguida em qualquer fase do processo (CPC, 485, § 3o c/c 515, I)”; (d) “o valor atinente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento constitui excesso de execução e deve ser suprimido dos cálculos”; (e) “devem ser deduzidos dos cálculos acima o valor bloqueado via BACENJUD, no importe de R$ 1.161,99”. Pede (liminar e mérito) a suspensão da execução e a reforma da decisão, para definir “o valor do crédito exequendo, em 20.06.2024, no valor de R$ R$ 12.761,01 (doze mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)”. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). A questão controvertida gira em torno da possibilidade de se decotar o excesso de execução alegado pela parte devedora (agravante). O alegado excesso refere-se aos cálculos apresentados pelo credor, com a cobrança de honorários das fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, ressarcimento de custas e inexistência de desconto do valor já bloqueado via Bacenjud. A parte devedora (agravante) foi beneficiada, em sentença, pela concessão da gratuidade de justiça. Intimada a parte devedora (agravante) acerca da decisão de prosseguimento dos atos executivos, interpôs o presente agravo de instrumento, sem, contudo, submeter ao juízo de origem, a matéria abordada nessas razões recursais. Em sede recursal, não é possível arguir matéria não apreciada pelo juízo de origem. Nessa linha, embora se alegue que a questão aventada seja de ordem pública (excesso de execução), no presente momento, por existir ação em curso no primeiro grau de jurisdição, eventual manifestação sobre tal ponto configuraria clara supressão de instância, uma vez que o e. juízo de origem não foi provocado a respeito. As matérias devem ser submetidas ao e. juízo de origem, em sede de eventual impugnação. Assim, por existir irresignação pela parte executada, ora agravante, em relação ao valor do débito em execução, deve ser apresentada impugnação diretamente ao e. juízo a quo, não sendo possível o questionamento da decisão diretamente nesta esfera recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DEVEDORA ORIGINAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO. 1. A análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1729066, DJE: 2/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS E DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ. 1. O fato da pretensão da parte autora não ser submetida à apreciação do juízo na origem impossibilita a discussão nesta via recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível Relator: RENATO SCUSSEL, Acórdão 1728739, DJE: 1/9/2023) Desse modo, a fim de que seja mantida a coerência do sistema jurídico, não podem ser conhecidas por esta instância, em sede recursal, alegações não submetidas à instância originária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator